Tribunal: TJSP
Processo: 1007865-14.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova técnica realizada por perito imparcial e equidistante das partes, tratando-se de profissional de confiança do juízo. Inexistência de irregularidades no laudo apresentado. Mera divergência do autor em relação à conclusão do 'expert'.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova técnica realizada por perito imparcial e equidistante das partes, tratando-se de profissional de confiança do juízo. Inexistência de irregularidades no laudo apresentado. Mera divergência do autor em relação à conclusão do 'expert'. Despicienda a efetivação de nova perícia. Reparação por prejuízos patrimoniais adstrita aos defeitos informados pelo perito. Danos morais não caracterizados. Pequenos defeitos constatados no imóvel que não impedem a sua utilização. Simples dissabor cotidiano. Desfecho da demanda que implica no reconhecimento da sucumbência recíproca, sem a possibilidade de compensação da verba honorária. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007865-14.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CAIO HENRIQUE
GARCIA BOSSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-14.2018.8.26.0071 -Voto no 39882
2
Voto no 39882
APELAÇÃO CÍVEL No 1007865-14.2018.8.26.0071
COMARCA DE BAURU
APELANTE:
CAIO HENRIQUE GARCIA BOSSO
APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
MM. JUIZ:
ANDRÉ LUIS BICALHO BUCHIGNANI

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo do
autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova técnica
realizada por perito imparcial e equidistante das partes, tratando-se
de
profissional
de
confiança
do juízo. Inexistência de
irregularidades no laudo apresentado. Mera divergência do autor
em relação à conclusão do 'expert'. Despicienda a efetivação de
nova perícia. Reparação por prejuízos patrimoniais adstrita aos
defeitos informados pelo perito. Danos morais não caracterizados.
Pequenos defeitos constatados no imóvel que não impedem a sua
utilização. Simples dissabor cotidiano. Desfecho da demanda que
implica no reconhecimento da sucumbência recíproca, sem a
possibilidade de compensação da verba honorária. Sentença
reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CAIO HENRIQUE GARCIA BOSSO interpõe
recurso de apelação, nos autos da ação de indenização por danos materiais
e morais, por não se conformar com a r. sentença (fl. 380, declarada a fl.
386/387) proferida com o seguinte dispositivo:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por CAIO HENRIQUE
GARCIA BOSSO contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-14.2018.8.26.0071 -Voto no 39882
3
unicamente para condenar esta ao ressarcimento dos valores
desembolsados para a troca de algumas peças ocadas,
localizadas na entrada do apartamento, a ser objeto de posterior
liquidação.”
Alega que a prova pericial revela-se insatisfatória,
pois o expert não utilizou os equipamentos necessários para a constatação
dos problemas existentes no imóvel. Afirma que há incoerências nas
respostas aos quesitos, as quais devem ser esclarecidas pelo expert.
Sustenta que as fotografias apresentadas denotam a existência de desnível
nos pisos. Aduz que a não apreciação do pleito de realização de nova
perícia implicou em cerceamento ao direito de defesa. Requer, assim, a
anulação da r. sentença, a fim de que seja renovada a prova técnica;
subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, com a
remessa dos autos ao expert para que aclare as divergências existentes no
laudo.
Contrarrazões (fls. 413/417).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória proposta pelo
apelante, fundada na alegação de má-prestação de serviços por parte da
ré.
Segundo relatório constante da r. sentença, o
autor alega “ter adquirido da ré, a unidade 302, bloco 21, do Parque Bela
Europa, entrando na posse do imóvel em 31/10/2016. Aduz que logo em
seguida, notou irregularidades no piso, tendo a requerida providenciado a
troca, período durante o qual residiu no alojamento de sua empregadora.
Acrescenta que nem após a terceira tentativa é que o piso foi regularizado.
Outro vícios, porém, persistiram como as infiltrações e acabamento
defeituoso das portas. Requer a condenação da construtora ao pagamento
do valor necessário para a troca do piso e outra parcela a título de danos
morais.” (fl. 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-14.2018.8.26.0071 -Voto no 39882
4
Respeitado o posicionamento do d. magistrado, o
recurso comporta parcial provimento.
De proêmio, não se identifica a ocorrência do
cerceamento de defesa em razão da não realização de nova prova pericial.
A avaliação técnica foi elaborada por especialista
na área, tratando-se de profissional de confiança do juízo, imparcial e
equidistante das partes, o qual apresentou laudo completo, analisando
todos os defeitos alegados pelo autor na petição inicial, bem como
respondeu integralmente os quesitos apresentados.
A simples divergência do demandante em relação
às conclusões do expert não proporciona respaldo à renovação da prova
técnica, salientando-se que a mesma tem como destinatário o magistrado,
que, no caso, considerou o exame pericial satisfatório para a elucidação
das questões controvertidas.
Deste
modo,
o
devido
processo
legal
foi
integralmente observado, inexistindo vício a inquinar de nulidade o
decisum.
Superada a preliminar, passa-se à análise do
mérito. Por ocasião da avaliação técnica, o perito constatou que o
desnível existente no banheiro é praticamente
imperceptível (fl. 318), afirmando que o piso assentado é considerado
normal e que não há a necessidade de substituição (fl. 319).
Em relação aos pisos da sala do apartamento, o
expert constatou que o desnível apresentado é muito pequeno, havendo
necessidade de troca de apenas algumas peças ocadas, principalmente na
entrada do apartamento (fl. 320)
Assim, não evidenciada a necessidade de troca da
totalidade dos pisos, deve a requerida arcar com o reembolso das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007865-14.2018.8.26.0071 -Voto no 39882
5
despesas nos exatos termos determinados pelo MM. Juiz a quo.
De outro lado, inexiste dúvida de que os defeitos
existentes no imóvel ocasionaram transtornos ao comprador, que teve
frustrada a expectativa de receber o bem em perfeitas condições.
Contudo, para a caracterização do dano moral é
indispensável a comprovação de que a má-prestação dos serviços tenha
implicado em incomodo que extrapola o mero dissabor, o que não se
verifica na hipótese em exame, especialmente considerando que não há
evidência de que os vícios constatados comprometem a habitabilidade e a
fruição do imóvel.
Por tal razão, não há respaldo para a condenação
da requerida à reparação por prejuízos extrapatrimonais.
Em decorrência do desfecho da demanda, o autor
não logrou êxito quanto ao pedido de indenização por danos morais, ao
passo que o pleito de reparação por prejuízos patrimoniais foi acolhido em
parte.
Assim, caracterizada a sucumbência recíproca,
devem as partes arcar com o pagamento das custas/despesas processuais
e com os honorários do advogado adverso, sem possibilidade de
compensação, os quais são fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observada a ressalva do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, pois o
requerente é beneficiário de gratuidade de justiça.
Sendo
assim,
com
base
nos
argumentos
apresentados, reforma-se em parte a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator